Tribunal: TJBA
Processo: 8019436-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019436-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: IRENIO DIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão proferida pela Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Felipe, nos autos do cumprimento de sentença n.º 8000579-68.2023.8.05.0233, ajuizado por Irênio Dias Pereira e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, converteu-o em cumprimento definitivo, e intimou a executada a pagar, no prazo de cinco dias, a quantia garantida por apólice de seguro judicial ou realizar o depósito judicial correspondente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.Definir se houve violação ao art. 523 do CPC/2015 quanto ao prazo para pagamento voluntário; estabelecer se há excesso de execução no valor indicado para cumprimento da sentença; e determinar se eventual existência de outras execuções provisórias e nulidades nelas ocorridas impacta a validade do cumprimento de sentença analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de cinco dias inicialmente fixado para pagamento voluntário foi corrigido monocraticamente, com a concessão de efeito suspensivo parcial, para garantir o prazo legal de quinze dias previsto no art. 523 do CPC, superando-se a alegação inicial da agravante quanto à violação normativa.

4. A sentença transitada em julgado fixou expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, sendo vedada a rediscussão desse critério em sede de agravo de instrumento.

5. O momento processual adequado para arguir excesso de execução era a impugnação ao cumprimento provisório, conforme os arts. 520, § 1º, e 525, § 1º, do CPC. A ausência de impugnação tempestiva atrai a preclusão da matéria, não sendo admissível sua rediscussão fora do prazo legal.

6. A planilha de cálculo apresentada pelos exequentes observou integralmente os critérios fixados no título executivo judicial, inexistindo erro aritmético ou extrapolação do comando sentencial.

7. Alegações relativas à existência de outras execuções provisórias, nulidade de intimações e ausência de habilitação de patronos não afetam a regularidade e validade do cumprimento de sentença ora impugnado, devendo ser debatidas nos autos próprios correspondentes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, 520, § 1º, 525, § 1º, V; arts. 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDF, AgInst 0712681-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 03.02.2022, DJE 17.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8019436-17.2025.8.05.0000
,

em que figuram como Recorrente
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo
Recorridos
IRÊNIO DIAS PEREIRA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.